Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711509-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: OTACILIO FERREIRA SANTANA D E C I S Ã O 1. Em petição de ID 21065947, o apelado apresenta requerimento de distinção entre a questão debatida no seu processo e àquela submetida ao IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), em razão da suspensão determinada na decisão desta Relatoria (ID 20562670). O apelado alega, em suma, que a suspensão processual não deve ser aplicada ao caso concreto, haja vista que o banco apelante requereu perícia contábil, porém deixou de efetuar o pagamento das custas periciais, o que significaria sua desistência tácita da perícia e concordância com os cálculos por ele apresentados. Por interpretação extensiva do microssistema previsto nos parágrafos 9o a 13 do art. 1.037 do CPC ao IRDR, foi determinada a intimação do apelante Banco do Brasil S.A. para, querendo, se manifestar sobre a referida petição no prazo de 5 (cinco) dias úteis (despacho de ID 21145368). Apesar de intimado, o banco apelante permaneceu inerte (ID 21563909). É o relatório do necessário. 2. Consoante exegese do art. 1.037, § 10, II, do CPC c/c art. 87, I, do Regimento Interno desta Corte, compete ao Relator decidir o requerimento de distinção entre a questão a ser resolvida no processo e aquela a ser julgada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, quando o processo sobrestado estiver no tribunal de origem. Conforme relatado, trata-se de pedido de distinção (ID 21065947) entre a questão debatida no presente processo e àquela submetida ao IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Ocorre que o tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização (Tema n. 16) é a discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Consequentemente, o eminente relator do processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, Desembargador Ângelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre referida matéria. E essa é exatamente a hipótese dos presentes autos, haja vista que a ilegitimidade passiva ad causam é uma das preliminares que o banco apelante apresenta em suas razões recursais (ID 20390356), em que afirma não ter poder de gestão sobre o Fundo PIS-PASEP, sendo mero depositário e executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social. Ressalte-se que, uma vez decidido o incidente, a tese jurídica deve ser aplicada a todos os processos ainda em trâmite na jurisdição deste Tribunal que versem sobre idêntica questão de direito (art. 985, I, do CPC), o que se amolda ao caso dos autos, sobretudo considerando que a matéria discutida é de ordem pública e que não houve o trânsito em julgado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de distinção (distinguishing) pleiteado pelo apelado e mantenho o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora